Tribunal: TJBA
Processo: 8004099-56.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004099-56.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUIZ REIS FIUZA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE APRECIADA. INADMISSIBILIDADE. 1 - Os embargos de declaração apresentam-se como recurso horizontal que visa sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão embargada. 2 - Tendo o acórdão enfrentado expressamente a matéria apontada como omissa, não há que se falar em vício no julgado. 3 - Verificando-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, resta afastada a existência de qualquer vício a ser reparado na presente via recursal. 4 - Embargos conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004099-56.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante LUIZ REIS FIUZA e como apelada . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS OSPOSTOS, nos termos do voto do relator. Salvador, 19 de Setembro de 2024.